Tribunal: TJES
Processo: 0003912-04.2022.8.08.0012
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-08-12

Ementa:
Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. ANIMUS NECANDI. QUALIFICADORAS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos em Sentido Estrito interpostos contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES, que pronunciou os recorrentes como incursos nas sanções do art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, pela suposta prática de homicídio qualificado consumado. As defesas postularam a despronúncia, alegando ausência de indícios de autoria, inexistência de animus necandi e de lastro jurídico à aplicação do princípio do in dubio pro societate, além do pleito de afastamento das qualificadoras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há indícios suficientes de autoria para a manutenção da pronúncia dos recorrentes; (ii) determinar se a existência do animus necandi pode ser descartada desde logo; (iii) avaliar se é cabível o afastamento das qualificadoras de motivo torpe e de recurso que dificultou a defesa da vítima nesta fase processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia deve ser mantida quando presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, conforme previsão do art. 413 do CPP, sendo desnecessária certeza quanto à autoria ou à dinâmica exata dos fatos.

4. Os indícios de autoria estão presentes no interrogatório de Maycon, que confessou haver conduzido o veículo que transportou os corréus ao local do crime e detalhou a dinâmica dos disparos efetuados por Ricardo e Fabrício, indicando prévio ajuste de condutas e divisão de tarefas.

5. A testemunha ocular confirmou que dois homens armados invadiram a residência onde a vítima se encontrava, tendo um deles apontado arma para si e outro perseguido a vítima, que foi alvejada ao tentar fugir.

6. O depoimento do pai da vítima reforça a motivação torpe do crime, ao relatar ameaças anteriores proferidas por um dos recorrentes contra a vítima e sua família, motivadas pela apreensão policial de arma de fogo emprestada pelo recorrente para a vítima.

7. O animus necandi não pode ser afastado nesta fase processual, pois os elementos constantes nos autos apontam para conduta voltada à eliminação da vida da vítima, sendo a análise definitiva de tal elemento subjetivo de competência do Tribunal do Júri.

8. As qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima não se mostram manifestamente improcedentes ou insustentáveis, razão pela qual devem ser submetidas à apreciação do Conselho de Sentença.

9. A alegação de ausência de juridicidade do princípio do in dubio pro societate não prevalece quando há conjunto probatório mínimo a embasar a decisão de pronúncia, como ocorre no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A existência de indícios suficientes de autoria, demonstrada por confissão parcial, prova testemunhal e elementos indiciários, justifica a manutenção da pronúncia.

2. A análise do animus necandi compete ao Tribunal do Júri quando os elementos constantes dos autos não afastam sua presença de forma inequívoca.

3. As qualificadoras somente podem ser afastadas na fase de pronúncia quando manifestamente improcedentes ou insustentáveis, o que não se verifica na hipótese dos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, § 2º, I e IV; CPP, art. 413.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.806.707/BA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 20.03.2025, DJEN 27.03.2025; STJ, AgRg no AREsp n. 2.854.689/MG, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Des. Conv. TJRS), Quinta Turma, j. 13.05.2025, DJEN 19.05.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003912-04.2022.8.08.0012

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: RICARDO OLIVEIRA MATHIAS DA SILVA e outros

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
Rachel Durão Correia Lima

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. ANIMUS NECANDI. QUALIFICADORAS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos em Sentido Estrito interpostos contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES, que pronunciou os recorrentes como incursos nas sanções do art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, pela suposta prática de homicídio qualificado consumado. As defesas postularam a despronúncia, alegando ausência de indícios de autoria, inexistência de animus necandi e de lastro jurídico à aplicação do princípio do in dubio pro societate, além do pleito de afastamento das qualificadoras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há indícios suficientes de autoria para a manutenção da pronúncia dos recorrentes; (ii) determinar se a existência do animus necandi pode ser descartada desde logo; (iii) avaliar se é cabível o afastamento das qualificadoras de motivo torpe e de recurso que dificultou a defesa da vítima nesta fase processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia deve ser mantida quando presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, conforme previsão do art. 413 do CPP, sendo desnecessária certeza quanto à autoria ou à dinâmica exata dos fatos.

4. Os indícios de autoria estão presentes no interrogatório de Maycon, que confessou haver conduzido o veículo que transportou os corréus ao local do crime e detalhou a dinâmica dos disparos efetuados por Ricardo e Fabrício, indicando prévio ajuste de condutas e divisão de tarefas.

5. A testemunha ocular confirmou que dois homens armados invadiram a residência onde a vítima se encontrava, tendo um deles apontado arma para si e outro perseguido a vítima, que foi alvejada ao tentar fugir.

6. O depoimento do pai da vítima reforça a motivação torpe do crime, ao relatar ameaças anteriores proferidas por um dos recorrentes contra a vítima e sua família, motivadas pela apreensão policial de arma de fogo emprestada pelo recorrente para a vítima.

7. O animus necandi não pode ser afastado nesta fase processual, pois os elementos constantes nos autos apontam para conduta voltada à eliminação da vida da vítima, sendo a análise definitiva de tal elemento subjetivo de competência do Tribunal do Júri.

8. As qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima não se mostram manifestamente improcedentes ou insustentáveis, razão pela qual devem ser submetidas à apreciação do Conselho de Sentença.

9. A alegação de ausência de juridicidade do princípio do in dubio pro societate não prevalece quando há conjunto probatório mínimo a embasar a decisão de pronúncia, como ocorre no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A existência de indícios suficientes de autoria, demonstrada por confissão parcial, prova testemunhal e elementos indiciários, justifica a manutenção da pronúncia.

2. A análise do animus necandi compete ao Tribunal do Júri quando os elementos constantes dos autos não afastam sua presença de forma inequívoca.

3. As qualificadoras somente podem ser afastadas na fase de pronúncia quando manifestamente improcedentes ou insustentáveis, o que não se verifica na hipótese dos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, § 2º, I e IV; CPP, art. 413.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.806.707/BA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 20.03.2025, DJEN 27.03.2025; STJ, AgRg no AREsp n. 2.854.689/MG, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Des. Conv. TJRS), Quinta Turma, j. 13.05.2025, DJEN 19.05.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos em Sentido Estrito interpostos por
RICARDO OLIVEIRA MATHIAS DA SILVA e MAYCON COSTA SILVA
, em face da decisão de pronúncia de fls. 02/03, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES, que os pronunciou como incursos nas sanções do artigo 121, §2º, incisos I e IV, do CP.

A defensoria pública estadual apresentou razões recursais em favor de Ricardo, sediadas no ID 12702865, nas quais requer a despronúncia, sob o fundamento da ausência de indícios de autoria, afastamento das qualificadoras e ausência de juridicidade da tese acusatória de “
in dubio pro societate
”.

A defesa do recorrente Maycon apresentou razões recursais que constam das fls. 26/31, nas quais também postula pela despronúncia, sob o fundamento da ausência de prova da participação no delito, bem como de ausência de “
animus necandi
”.

O Ministério Público de primeiro grau apresentou contrarrazões no ID 12702867, nas quais postula pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença de pronúncia.

O juízo de origem proferiu decisão de manutenção da decisão recorrida no ID 12702868.

A d. Procuradoria de Justiça ofereceu parecer que consta do ID 13387247 opinando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório, sem revisão por previsão regimental.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Recursos em Sentido Estrito interpostos por
RICARDO OLIVEIRA MATHIAS DA SILVA e MAYCON COSTA SILVA
, em face da decisão de pronúncia de fls. 02/03, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES, que os pronunciou como incursos nas sanções do artigo 121, §2º, incisos I e IV, do CP.

A defensoria pública estadual apresentou razões recursais em favor de Ricardo, sediadas no ID 12702865, nas quais requer a despronúncia, sob o fundamento da ausência de indícios de autoria, afastamento das qualificadoras e ausência de juridicidade da tese acusatória de “
in dubio pro societate
”.

A defesa do recorrente Maycon apresentou razões recursais que constam das fls. 26/31, nas quais também postula pela despronúncia, sob o fundamento da ausência de prova da participação no delito, bem como de ausência de “
animus necandi
”.

Os recorrentes, em comunhão de desígnios com outro corréu, foram pronunciados pela tentativa de homicídio contra a vítima Klifton Andrade de Souza, efetuando vários disparos de arma de fogo contra ela. A inicial acusatória ainda destaca que a motivação do delito seria a cobrança pela não devolução de uma arma de fogo emprestada por Ricardo para a vítima.

Visando melhor contextualização dos fatos, transcrevo a trecho da denúncia:

“[...] Narram os autos do Inquérito Policial n° 291/2012, que serve de base para a presente denúncia, que no dia 16 de julho de 2012, por volta das 12h30min, na Rua União, s/n, Bairro Tucum, Cariacica/ES, os
denunciados, com animus necandi, em comunhão de ações e desígnios previamente ajustados entre si, utilizando-se de arma de fogo, mataram KLIFTON ANDRADE DE SOUZA
, vulgo "Neguinho", provocando-lhe lesões descritas em Laudo de exame cadavérico de fls. 85.

Conforme restou apurado,
a vítima, em certa ocasião, pediu emprestado ao denunciado RICARDO uma arma de fogo. No entanto, tal objeto fora apreendido pela polícia enquanto estava na posse da vítima
.

Em razão desse fato,
o denunciado RICARDO chamou os denunciados FABRÍCIO E MAYCON para matarem a vítima, os quais aceitaram e armaram-se.

Os três denunciados foram à procura da vítima, que estava na residência de sua namorada. FABRÍCIO E RICARDO invadiram a casa, onde chegaram indagando: "Cadê Neguinho?".

A vítima ouvindo isto, ainda tentou correr de seus algozes, mas foi alvejada por vários disparos de arma de fogo no quintal da residência.

Logo após o delito, os denunciados fugiram do local num automóvel dirigido por MAYCON.

Verifica-se que os denunciados mataram a vítima, pois esta havia perdido a arma que pedira emprestada ao denunciado RICARDO.

Consta dos autos, inclusive, que
RICARDO já havia ameaçado a vítima de morte diversas vezes, tendo, inclusive atentado contra a vida dela dias antes dos fatos.
[...]”. (Grifos meus).

As defesas de ambos os recorrentes postulam pela despronúncia, sob a alegação de ausência de indícios de autoria.

Ao analisar o caderno processual, verifiquei a presença de prova da
materialidade
, consistente no Laudo de Exame Cadavérico e Diagrama de Corpo, às fls. 90/91.

Os indícios suficientes de
autoria
estão materializados na prova oral produzida, principalmente no interrogatório de Maycon, onde ele confessa que dirigiu o veículo que transportou os outros dois denunciados, bem como pelos depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo

Quando interrogado, Maycon admitiu ter conduzido o veículo que transportou os outros dois denunciados até o local onde a vítima se encontrava, e confirmou que Fabricio e Ricardo que efetuaram os disparos contra ela.

Transcrevo:

"(...) QUE no dia do crime, por volta das 12:00h, no horário do jornal, o interrogado estava em sua casa quando RICARDINHO chegou e chamou o interrogado e FABRICIO para irem a um lugar com ele; QUE o interrogado entrou no carro, um Vectra de cor ou verde ou azul marinho; (...) QUE na ida em busca de KLIFTON, RICARDINHO levou uma mochila contendo em seu interior uma espingarda calibre 12, desmontável em duas partes, e um revólver calibre 32; QUE RICARDINHO já sabia o local onde KLIFTON estava, e ele foi quem dirigiu o carro até chegarem ao local; QUE foi combinado de o interrogado aguardar no carro para dar a fuga; QUE o interrogado ficou no carro, e RICARDINHO e FABRICIO saíram do carro, sendo que RICARDINHO portava o revólver calibre 32 e FABRICIO a espingarda calibre 12; (...) QUE depois RICARDINHO e FABRICIO comentaram como foi a dinâmica do crime; QUE FABRICIO comentou que deu um tiro de 12 nas costas de KLIFTON, que tinha tentado correr; (...) QUE quando o interrogado foi dar a partida no veículo para dar a fuga a RICARDINHO e FABRICIO, o carro morreu; QUE RICARDINHO então foi dirigindo mas tinha muita lama por causa da chuva, e então o carro bateu em uma ribanceira; QUE saíram correndo do local do crime; (...)". (Interrogatório prestado na esfera policial pelo acusado Maycon Costa Silva, fls. 243/245).

A ex-namorada da vítima, Micaeli, testemunha presencial do crime, narrou ao ser ouvida em juízo:

"(...) Que era namorada da vítima KLIFTON na época que foi assassinado; que presenciou os fatos; que estava dormindo em seu quarto em companhia da vítima quando invadiram a casa da declarante; que ouviu barulhos e chegou a ver dois rapazes, um mais branco e um mais moreno; que o rapaz branco entrou no quarto e apontou uma arma para a declarante; que tal rapaz perguntou pela vítima depois saiu correndo; que a vítima já tinha saído correndo do quarto; que depois soube que o outro rapaz que entrou na casa estava com uma arma maior, arma longa; que não chegou a ver o rapaz que estava com a espingarda; (...) que confirma o depoimento de folhas 68/69; que quando encontrou a vítima ainda com vida no valão ele não falou nada, já estava até revirando o olho; (...) que confirma o depoimento de folhas 149/150 (...) que depois a declarante ouviu no quintal um dos autores do fato gritar "que ia voltar e matar todo mundo se chamassem a polícia"; que por isso o pai da declarante levou todos embora de casa naquele mesmo dia; que não voltaram mais a morar no bairro e que a declarante só esteve no bairro algumas vezes para visitar a avó; (...)". (Depoimento prestado no âmbito judicial pela testemunha Micaeli Sampaio Vervloet, fls. 898/899).

O pai da vítima, quando ouvido em juízo, afirmou que sabia que o filho vinha sendo ameaçado de morte pelo acusado Ricardo:

"(...) QUE o depoente informa que seu filho estava sendo ameaçado de morte pela pessoa de RICARDINHO; QUE por duas vezes, o depoente tomou conhecimento de que RICARDINHO estava passando em frente a casa do depoente de moto, branca, de modelo grande, procurando KLIFTON para mata-lo; (...) QUE soube que RICARDINHO andou ameaçando que se KLIFTON não entregasse a referida arma, que mataria a família de KLIFTON, inclusive seu filho de menos de 01 (um) ano; (...)" (Depoimento prestado na esfera policial pela testemunha Vanderley Geraldo de Souza, fls. 64/65).

Desta forma, pela leitura dos depoimentos referenciados, o que foi feito apenas de modo exemplificativo, já que constam dos autos outros depoimentos que confirmam a tese acusatória, depreende-se que os elementos colhidos nos autos apontam para provável atuação dos recorrentes no crime imputado, o que, neste momento, informa o preenchimento dos requisitos previstos no art. 413 do CPP, não havendo que se falar em ausência de indícios de autoria em relação aos crimes de homicídio qualificado tentado:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado,
se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria
ou de participação.

O fato de o recorrente Maycon não ter sido executor direto dos disparos contra a vítima não afasta sua responsabilidade penal, já que consta dos autos que ele atuou decisivamente para o resultado criminoso dentro da divisão de tarefas idealizada no contexto do concurso de agentes.

Além disso, a aferição do elemento subjetivo do tipo - “animus necandi” - deverá ser objeto de apreciação pelo Tribunal do júri, já que os depoimentos destacados demonstram indícios de que os três recorrentes concorreram para o homicídio da vítima.

Nesse sentido, “
diante das provas constantes no processo, não há prova cabal acerca da ocorrência da tese defensiva de ausência de animus necandi, o que é suficiente para a pronúncia
” (STJ - AgRg no AREsp n. 2.806.707/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 20/3/2025, DJEN de 27/3/2025).

Quanto à ausência de conteúdo jurídico do princípio do “
in dubio pro societate
”, em que pese a discussão doutrinária e jurisprudencial sobre o tema, entendo que referido debate não traz resultados concretos ao presente julgamento, diante da existência de elementos probatórios que indicaram os indícios suficientes de autoria e quanto ao elemento subjetivo do tipo.

Do mesmo modo, inviável o afastamento das qualificadoras de motivo torpe, bem como mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, já que os depoimentos supracitados demonstraram a consistência da tese acusatória de que a vítima foi alvejada em emboscada por não ter devolvido uma arma de fogo emprestada pelo recorrente Fabricio.

Nesse sentido, “
A manutenção das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima encontra respaldo em fundamentação idônea e elementos probatórios suficientes, sendo incabível sua exclusão na fase de pronúncia ou em recurso, salvo se manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Júri
” (STJ - AgRg no AREsp n. 2.854.689/MG, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 13/5/2025, DJEN de 19/5/2025).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos.

É como voto.